Tribunal: TJSP
Processo: 1006969-60.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Autora que alienou veículo à ré em 1997 – Requerente que foi demandada pela antiga proprietária (de quem adquiriu o bem) devido à não regularização do registro da titularidade – Autora que efetuou o pagamento de IPVAs dos anos de 2011 a 2016 – Sentença de reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão de obrigação de fazer e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Autora que alienou veículo à ré em 1997 – Requerente que foi demandada pela antiga proprietária (de quem adquiriu o bem) devido à não regularização do registro da titularidade – Autora que efetuou o pagamento de IPVAs dos anos de 2011 a 2016 – Sentença de reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão de obrigação de fazer e de procedência da pretensão indenizatória – Insurgência da requerente – PRETENSÃO COMINATÓRIA – Aplicação do prazo de prescrição vintenário, nos termos do artigo 177 do CC/1916, reduzido para o lapso de 10 anos a partir da entrada em vigor da atual codificação, conforme previsto nos artigos 205 e 2.028 do Código Civil – Pretensão que surgiu com o conhecimento da inocorrência da transferência pela ré (com a citação na ação proposta pela antiga proprietária) – Lapso de mais de quinze anos entre a entrada em vigor do novo Código Civil e o ajuizamento da demanda – Prescrição configurada – Precedentes desta Corte – Manutenção da sentença neste ponto – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS AO PATRONO DA REQUERIDA – Juízo sentenciante arbitrou honorários advocatícios de sucumbência com base nos critérios de equidade – Proveito econômico obtido pela ré com o reconhecimento da prescrição da pretensão de obrigação de fazer que é inestimável – Cabimento da fixação por equidade – "Quantum" fixado, todavia, que se mostra excessivo – Redução que se impõe – Fixação em quantia que obedece aos critérios previstos no artigo 85, § 2o e 8o, do CPC – MÁ-FÉ DA REQUERIDA – Verificada – Alteração da verdade dos fatos – Condenação ao pagamento de multa – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006969-60.2018.8.26.0009
1
Registro: 2020.0000814555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006969-60.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JS MARELLA AUTOMÓVEIS LTDA, é apelada LUCI MONZO MAZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006969-60.2018.8.26.0009
2
Apelação Cível no 1006969-60.2018.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: J. S. Marella Automóveis Ltda.
Apelada: Luci Monzo Mazzi
Voto no 25.679
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. INDENIZATÓRIA Autora que alienou veículo
à ré em 1997
Requerente que foi demandada
pela antiga proprietária (de quem adquiriu o bem)
devido à não regularização do registro da
titularidade Autora que efetuou o pagamento de
IPVAs dos anos de 2011 a 2016
Sentença de
reconhecimento da ocorrência de prescrição da
pretensão de obrigação de fazer e de procedência
da pretensão indenizatória
Insurgência da
requerente

PRETENSÃO
COMINATÓRIA

Aplicação do prazo de prescrição vintenário, nos
termos do artigo 177 do CC/1916, reduzido para o
lapso de 10 anos a partir da entrada em vigor da
atual codificação, conforme previsto nos artigos
205 e 2.028 do Código Civil
Pretensão que
surgiu com o conhecimento da inocorrência da
transferência pela ré (com a citação na ação
proposta pela antiga proprietária) Lapso de mais
de quinze anos entre a entrada em vigor do novo
Código Civil e o ajuizamento da demanda –
Prescrição configurada Precedentes desta Corte
Manutenção da sentença neste ponto

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS AO
PATRONO DA REQUERIDA
Juízo sentenciante
arbitrou honorários advocatícios de sucumbência
com base nos critérios de equidade
Proveito
econômico obtido pela ré com o reconhecimento
da prescrição da pretensão de obrigação de fazer
que é inestimável
Cabimento da fixação por
equidade
“Quantum” fixado, todavia, que se
mostra excessivo
Redução que se impõe

Fixação em quantia que obedece aos critérios
previstos no artigo 85, § 2o e 8o, do CPC MÁ-FÉ
DA REQUERIDA
Verificada
Alteração da
verdade dos fatos Condenação ao pagamento de
multa Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006969-60.2018.8.26.0009
3
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por J. S.
MARELLA AUTOMÓVEIS LTDA., nos autos da ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória que move contra LUCI MONZO MAZZI,
objetivando a reforma da sentença (fls. 133/137) proferida pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Cláudia Akemi Okoda Oshiro Kato, que, i) reconhecendo a
ocorrência de prescrição da pretensão de obrigação de fazer (transferir o
registro de propriedade do veículo perante o órgão de trânsito), julgou extinto o
processo com resolução do mérito quanto a referido pleito e ii) julgou
procedente o pedido remanescente para condenar a requerida ao pagamento
da quantia correspondente aos valores pagos pela autora a título de IPVA
incidente sobre o veículo entre 2011 e 2016, com incidência de juros de mora
desde a citação e atualização monetária desde a data do efeito prejuízo. Em
razão da sucumbência recíproca cada parte foi condenada ao pagamento de
metade das custas e despesas processuais. A requerente foi condenada a
pagar honorários ao patrono da ré, os quais foram fixados por equidade em R$
2.000,00. A requerida foi condenada a pagar honorários ao patrono da autora,
os quais também foram fixados em R$ 2.000,00.
Apela a autora (fls. 139/149) sustentando a
necessidade de reforma da decisão impugnada no que tange i) ao
reconhecimento da prescrição da pretensão cominatória, pugnando seja
afastada, já que continuaria sendo lesionada a cada dia com a não
transferência do registro de propriedade do bem; ii) à verba honorária fixada ao
patrono da parte adversa, já que não seria caso de fixação por equidade e o
valor seria exorbitante, pugnando seja reduzido e iii) à não condenação da ré
às penas da litigância de má-fé.
Apresentadas contrarrazões (fls. 152/155), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006969-60.2018.8.26.0009
4
apelo foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.
Narra a requerente que em julho/1997 vendeu o
automóvel VW Parati Atlanta 1.8, 1996, placa BUQ 8308, à ré, sendo que
referido bem havia sido adquirido da empresa Shift Consultoria e Sistemas
Ltda. naquele ano (fls. 120). Diz que em 28/06/1999 referida empresa ajuizou
contra si ação de obrigação de fazer para que efetuasse a transferência do
registro da titularidade do veículo (autos no 0014256-06.1999.8.26.0576, fls.
71/85), a qual foi julgada procedente (fls. 23/29). Como tinha comercializado o
bem à ré não conseguiu realizar a transferência, tendo passado a constar no
cadastro do DETRAN uma restrição por falta de transferência e a existência do
mencionado processo (fls. 30/32), de forma que teria se tornado legalmente
responsável por todos os débitos do carro.
Além de ter sido acionada judicialmente, em
fevereiro de 2017 teve que pagar os IPVAs dos anos de 2011 a 2016, no total
de R$ 5.556,20 (fls. 33/44). Pugna seja a demandada compelida a transferir o
veículo para seu nome e a pagar os valores desembolsados para pagamento
do imposto.
Regularmente
citada,
a
ré
apresentou
contestação (fls. 49/60), a respeito da qual a autora se manifestou em réplica,
juntando documentos (fls. 63/121).
A demandada se propôs a pagar a dívida (valores
IPVA) em 36 parcelas de R$ 155,00 (fls. 124), ao que a autora se manifestou
às fls. 125/126.
Foram as partes instadas a se manifestaram
acerca de eventual ocorrência de prescrição da pretensão autoral (fls. 127), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006969-60.2018.8.26.0009
5
que fizeram às fls. 128 e 130/132.
Sobreveio
sentença
de
reconhecimento de
prescrição da pretensão cominatória e de procedência da pretensão
indenizatória, contra a qual se insurge a requerente.
O apelo comporta provimento em parte.
Nos termos do art. 189 do Código Civil, “Violado
o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição,
nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”
A prescrição é o fenômeno que extingue a
pretensão ao exercício de um direito, e cujos requisitos para sua configuração
são (i) a existência de uma pretensão; (ii) a inércia do titular e (iii) o decurso do
prazo extintivo previsto em lei.
Quanto ao termo inicial da contagem do prazo,
segundo entendimento acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao
tema a teoria da actio nata, segundo a qual a pretensão surge com efetiva
lesão do direito tutelado. Em caráter ilustrativo, destaca-se:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR.
DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA 7/STJ.
1. O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o
curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito
tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo,
caso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil/2002.
Relativamente às ações contra a Fazenda Pública, o princípio é o mesmo,
conforme se pode verificar no art. 1o do Decreto 20.910/32, que regula a
matéria.
2. O Tribunal regional afastou a prescrição por entender que " quando foi
ajuizada a ação, ainda havia a possibilidade de a autora sofrer a perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006969-60.2018.8.26.0009
6
completa da visão. Do fato, podemos depreender que os danos advindos da
infecção hospitalar ainda estavam se processando, de modo que não se
pode acolher o argumento de que a ação estava prescrita." 3. Constata-se
que tal entendimento foi exarado com base no acervo fático-probatório dos
autos. Assim, conclusão diversa da alcançada pelo acórdão recorrido
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não provido. (REsp 1345742/RN, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJ: 18/12/2012; grifou-se).
Com base nessa teoria, bem como com
fundamento na estreita ligação entre pretensão e exigibilidade, “não se pode
perder por inércia um direito que, posto existente, ainda não se pode exigir.
Donde: 'O início da prescrição só pode ter lugar quando o direito está em
condições de o seu titular pode exercitá-lo'” (Humberto Theodoro Júnior, In
“Comentários ao Novo Código Civil”, v. III, tomo II, 4a ed., Forense, p. 185).
E o exercício da pretensão da autora se tornou
possível com o conhecimento da ação proposta pela antiga proprietária do
bem em 1999 requerendo fosse efetuada a transferência do registro de
titularidade do veículo, já que a partir desse momento passou a poder agir
para pleitear que a requerida, para quem comercializara o carro, regularizasse
a transferência.
Diante dessa realidade, tenho que com a citação
da requerente na ação proposta por Shift Consultoria e Sistemas Ltda. surgiu
para ela o direito de pleitear a obrigação de fazer.
E por tratar-se de pretensão não especificada no
artigo 178 do Código Civil então vigente (correspondente 206 do Código Civil
atual) era aplicável o prazo prescricional vintenário, consoante artigo 177.
Com a sobrevinda do Código Civil de 2002,
porém, aplicável a regra de transição constante do artigo 2.028 (“Serão os da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006969-60.2018.8.26.0009
7
lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua
entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada”), de maneira que i) tendo sido reduzido o prazo
prescricional de pretensões não especificadas para dez anos e ii) não tendo
transcorrido metade do tempo à época da entrada em vigor (janeiro/2003),
aplicável ao caso o prazo decenal disposto no artigo 205, contado a partir do
novo diploma legal.
E considerando que a presente ação com a
pretensão cominatória foi ajuizada em 16 de julho de 2018, manifesta a
ocorrência de prescrição da pretensão autoral, eis que entre a ciência da lesão
sofrida
postergada à entrada em vigor do Código Civil de 2002
e a
propositura decorreram mais de quinze anos, razão pela qual era mesmo caso
de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do disposto no
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Em casos análogos assim já se decidiu neste
Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO. Venda e compra de veículo. Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada
parcialmente procedente. Veículo entregue em revendedora como parte de
pagamento na aquisição de outro automóvel. Compradora que não promove
os atos pertinentes à transferência da propriedade do veículo para seu nome.
Recurso da ré. Prescrição trienal. Inaplicabilidade. Entendimento firmado pelo
C. STJ de que o prazo prescricional incidente sobre os casos de
responsabilidade civil contratual é decenal (art. 205 CC). Termo “reparação
civil” constante do art. 206, § 3o, V, do CC que se restringe aos danos
decorrentes do ato ilícito não contratual. Uniformização jurisprudencial. Prazo
decenal não superado. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação no 1016514-02.2014.8.26.0008, 28a Câmara de Direito Privado do
TJSP, Rel. Des. Sérgio Alfieri, DJ: 25/08/2020; grifou-se).
[...] BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - Ação de obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006969-60.2018.8.26.0009
8
fazer c.c. indenização por danos materiais e morais - Veículo vendido à ré,
sem que tenha havido a transferência para o nome do adquirente - Dever do
adquirente de regularizar a documentação do veículo - O comprador tem a
obrigação de promover a transferência da titularidade do bem junto ao
DETRAN para seu nome - Arbitramento de multa diária de R$ 1.500,00 em
caso de descumprimento da obrigação após prazo de 30 dias, limitada a 60
dias - Razoabilidade do montante arbitrado pelo magistrado, que não
comporta exclusão ou redução - Sentença mantida - Recurso não provido.
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - Obrigação de transferir o registro de
veículo automotor, prevista no art. 123 do CTB - Demanda fundada em
responsabilidade civil contratual, sendo aplicável o prazo prescricional
decenal (art. 205 do CC). (Apelação no 1026450-23.2018.8.26.0554, 31a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Carlos Nunes, DJ: 04/06/2020;
grifou-se).
BEM MÓVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Prescrição - Ocorrência - Pretensão fundada na ausência
de transferência de titularidade de veículo - Prazo decenal (artigo 205 do CC)
- Ação improcedente - Recurso desprovido. (Apelação no 1010569-
92.2018.8.26.0590, 35a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Melo
Bueno, DJ: 30/04/2020).
Civil e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial. Pretensão à
reforma manifestada pelo réu. Tese da prescrição afastada. Incidência do
prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, observando-se o
disposto no artigo 2.028, no tocante à obrigação de fazer (transferência do
veículo). Quanto à pretensão de reparação civil, prazo trienal (artigo 206, § 3o,
inciso V, do aludido diploma legal) não aperfeiçoado. Conjunto probatório que
corrobora as alegações da autora no que toca às pretensões cominatória e
indenizatória a título de reparação de dano material. Razões recursais
inócuas. Dano moral. Não caracterização. Mera comunicação prévia do
CADIN estadual. Fato que embora possa gerar terem gerado aborrecimentos
e transtornos, não configuraram dano moral. RECURSO PROVIDO EM
PARTE. (Apelação no 0014975-78.2009.8.26.0659, 27a Câmara de Direito
Privado do TJSP, Rel. Des. Mourão Neto, DJ: 08/05/2018; grifou-se).
BEM MÓVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - Alienação de veículo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006969-60.2018.8.26.0009
9
Transferência - Obrigação do comprador em realizar a transferência do
veículo perante o órgão de administração do trânsito - Presença de interesse
processual - Sentença nula - Aplicação do artigo 515, § 3o, do Código de
Processo Civil - Causa madura para julgamento - Para a pretensão de
transferência - Ocorrência da prescrição - Para a pretensão de
responsabilidade pelos débitos fiscais - Responsabilidade solidária do
alienante até a formal comunicação ao competente órgão administrativo -
Inteligência dos artigos 4o e 16, ambos da Lei 6.606/89, revogada pela Lei no
13.296/2008, bem como artigos 123 e 134, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro - Improcedência dos pedidos. Apelação parcialmente provida.
Trecho do voto: [...] Não obstante a confissão, houve a prescrição da
pretensão de obrigação de fazer.
A alienação do veículo deu-se no ano de 1988, quando ainda em vigor
do Código de 1.916.
Para a hipótese, ao tempo dos fatos, não havia prazo específico de
prescrição, sendo aplicável a regra geral relacionada às ações pessoais, ou
seja, o prazo prescricional de vinte anos.
Com a entrada em vigor do Código Civil de 2.002, igualmente não se
estabeleceu prazo específico de prescrição, fazendo incidir o disposto pela
norma do artigo 205, que reduziu o prazo prescricional para dez anos.
Então, em observância à regra transitória do artigo 2.028 do Código
Civil de 2.002, deveria o apelante ter proposto a ação até janeiro de 2013.
Contudo, a ação foi proposta apenas em agosto de 2013 (fls. 2). Assim,
existiu a prescrição da pretensão de obrigar a transferir. [...] (Apelação no
3000362-84.2013.8.26.0069, 36a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, DJ: 25/09/2014; grifou-se).
Obrigação de fazer. Decorrente da não transferência de veículo após a
aquisição. Prazo prescricional de vinte anos que foi reduzido para dez anos
com a vigência do Código Civil de 2002. Compreensão da norma de transição
inserida no art. 2028 do Código Civil vigente. Prazo decenal, todavia, que vige
a partir da entrada em vigor do Código Civil atual, a fim de evitar prejuízos ao
titular de direito subjetivo cuja pretensão teve seu prazo reduzido.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Prescrição não
caracterizada.
Recurso
desprovido.
(Apelação
no
0006293-68.2009.8.26.0196, 28a Câmara de Direito Privado do TJSP, rel.
Des. Júlio Vidal, DJ: 10/09/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006969-60.2018.8.26.0009
10
Quanto ao pedido de redução da verba honorária
do patrono da requerida, com razão a parte.
Isso porque ainda que inestimável o proveito
econômico obtido pela ré com o reconhecimento da prescrição da pretensão
cominatória motivo pelo qual era mesmo caso de arbitramento de honorários
pelos critérios equitativos
verifica que a quantia fixada não atendeu as
balizas descritas no § 2o do artigo 85 do diploma processual, sendo de rigor a
reforma da sentença neste ponto.
Nos casos em que o arbitramento dos honorários
advocatícios é realizado consoante apreciação equitativa do juiz, este deve
basear-se no grau de zelo do profissional, no lugar de prestação do serviço, na
natureza e importância da causa, bem como no trabalho realizado e tempo
demandado, nos termos do artigo 85, §§ 2o do CPC:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
[...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço. Com efeito, a causa não revela grande
complexidade e houve julgamento antecipado da lide, de modo que a quantia
de R$ 2.000,00 afigura-se, na hipótese, excessiva, sendo que o patrono da
parte ré limitou-se a apresentar contestação em que sequer suscitou a
ocorrência de prescrição, proposta de acordo após os documentos juntados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006969-60.2018.8.26.0009
11
com a réplica e manifestação acerca da ocorrência da prescrição após instada
a questão pelo Juízo a quo.
Desta feita, imperiosa a redução da verba
honorária do patrono da requerida para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
por equidade, valor que remunera adequadamente o trabalho desempenhado,
de acordo com os critérios previstos no supracitado artigo 85, §§ 2o e 8o, do
CPC.
Destaque-se, por fim, de forma a que não se
alegue omissão, que o único proveito econômico que se conseguia estimar era
o da autora (que viu acolhida sua pretensão de ressarcimento dos danos
materiais), de forma que à sua patrona seria caso de utilizar-se como base de
cálculo o valor atualizado da condenação, sendo que apenas não se altera
referida verba em virtude da inexistência de devolução do tema a esta Corte e
da vedação à reformatio in pejus.
Quanto ao pedido de condenação da ré às penas
por litigar de má-fé, entendo pela sua procedência, já que restou evidente que
a demandada omitiu em contestação a aquisição do veículo, dizendo nunca ter
estado na posse dele, sendo que em réplica a autora juntou confissão de
dívida assinada pela requerida em março/1999 referente às multas que
recaíam sobre o veículo (objeto desta lide) por ela adquirido em julho/1997 (fls.
120), inclusive apresentando cópias de documentos pessoais da demandada
entregues à época do fato (fls. 121), ao que a ré apresentou proposta de
pagamento parcelado dos IPVAs pagos pela autora (fls. 124).
Nota-se, portanto, que a ré, ao ocultar a aquisição
do automóvel objeto deste feito, inequivocamente alterou a verdade dos fatos,
configurando-se como litigante de má-fé, restando cabível, portanto, a sanção
disposta no artigo 81 do diploma processual, motivo pelo qual a condeno ao
pagamento de multa de 9% do valor corrigido da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006969-60.2018.8.26.0009
12
Destaco que ante o provimento parcial do apelo
(redução da verba honorária cabível ao patrono da ré e condenação desta ao
pagamento de multa por litigância de má-fé
que pode inclusive ser
reconhecida de ofício) mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais
consoante disposta na sentença, observando que a parcial procedência do
apelo obstaculiza a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, não havendo
fundamento lógico para se majorar os honorários sucumbenciais devidos ao
patrono da requerente.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para i) reduzir a verba honorária devida ao patrono da ré para R$ 1.200,00 e ii)
condenar a requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em
9% do valor atualizado da causa, mantendo-se, no mais, a r. sentença nos
termos em que prolatada.
HUGO CREPALDI
Relator